Tribunal: TJES
Processo: 0002980-33.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002980-33.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
APELADO: GIZELE BAPTISTA CHAGAS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA. INÉRCIA DA PROMITENTE VENDEDORA CONSTATADA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Com acerto reconheceu-se no juízo primevo que a eficácia de eventual sentença de mérito dependerá, obrigatoriamente, da formação da litisconsorciação, ante a necessidade de comprovação do negócio de compra e venda, pagamento integral do preço e disponibilidade do bem para a consumação da alteração do domínio no álbum imobiliário. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a controvérsia restringe-se à obrigação da Apelante em apresentar a carta de adjudicação do imóvel litigioso para registro no Cartório de Registro de Imóveis competente para o fim de viabilizar a outorga da escritura do aludido bem adquirido pela Apelada.

3.

A autora, ora apelada, trouxe aos autos prova sólida a constituir seu direito, destacando-se o contrato particular celebrado entre as partes do qual resulta ao “outorgado comprador” a obrigação de quitação do preço do imóvel, e, ao “outorgante vendedor”, a obrigação de transferir a posse do imóvel, bem como a de outorgar a sua escritura definitiva, uma vez recebido o preço na sua integralidade.

4.

Vislumbra-se que restou demonstrado o pagamento integral do preço avençado no contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 06/07, nos termos da cláusula segunda, bem como da cláusula quarta que refere a imissão na posse condicionada à quitação do preço, além da farta documentação que corrobora o adimplemento do promissário comprador

5.

Inexistem impedimentos à pretensão autoral no sentido de compelir o vendedor a outorgar a escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel descrito no contrato aportado aos autos (fls. 06/07), após o inequívoco pagamento integral do preço avençado.

6.

Mantida a multa diária aplicada na sentença recorrida, cujo valor fixado pela magistrada a quo mostra-se suficiente para os fins da coercibilidade a que se destina – registro da carta de adjudicação referente à escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários, alterando a titularidade dominial em favor da empresa PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - bem como não se mostra excessivo em relação à obrigação imposta e ao prazo proporcional e razoável para seu cumprimento.

7.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002980-33.2015.8.08.0021, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, e, por sua vez, CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002980-33.2015.8.08.0021

APELANTE(S):

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

APELADO(S):

GIZELE BAPTISTA CHAGAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELA APELANTE

A Apelante sustenta ser parte ilegítima para responder aos termos da presente demanda, sob o fundamento de que
não possui o título de propriedade registral do bem cuja outorga de escritura é pretendida
.

Pois bem. Em relação à legitimidade
ad causam
, como leciona o doutrinador Humberto Theodoro Júnior, "legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (in Curso de Direito Processual Civil, 33ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. I, p. 51).

Na exordial verifico tratar-se de demanda de obrigação de fazer formulada pela ora Apelada,
GIZELE BAPTISTA CHAGAS
, em face da promissária vendedora, ora Apelante, bem como de Luciano Bossi Elian, Maria Cândida Tavares Gonçalves por si e na qualidade de inventariante do Espólio de Silvestre Vicente Gonçalves, objetivando outorga de escritura definitiva de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda (fls. 06/07) firmado entre a empresa ré e a autora, devidamente assinado por duas testemunhas. Desse modo, em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer, necessariamente, o direito subjetivo do autor deve se voltar para quem lhe vendeu o imóvel, bem como todos aqueles envolvidos na cadeia de negócios jurídicos relacionados ao bem.

Portanto, com acerto reconheceu-se no juízo primevo que a eficácia de eventual sentença de mérito dependerá, obrigatoriamente, da formação da litisconsorciação, ante a necessidade de comprovação do negócio de compra e venda, pagamento integral do preço e disponibilidade do bem para a consumação da alteração do domínio no álbum imobiliário.

Nesse passo, não há como se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeita-se a referida preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, visando modificar a sentença de fls. 264/269 e fl. 294, proferida pela d. magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, por sua vez, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus a promoverem, primeiramente, às suas expensas, no prazo de 6 (seis) meses, o registro da carta de adjudicação referente à escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários, alterando a titularidade dominial em favor da empresa PROFARMA DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, junto à matrícula nº 26.125, do Livro 2D-T, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guarapari, relativamente ao apartamento nº 202 e da vaga de garagem nº 18, integrantes do Edifício Jean Gotardo, situado à Rua Joaquim da Silva Lima, 304, Centro, Guarapari-ES, sob pena de multa diária fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais). Outrossim, cumprida a obrigação imputada aos demandados, condenou a ora apelante a outorgar escritura pública de compra e venda em favor da autora, ora apelada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, disponibilizando toda e qualquer documentação necessária para que o registro do título translativo se opere de forma eficaz junto ao álbum imobiliário, neste caso, às expensas da requerente.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 298/316, a Apelante alinha, em síntese, os seguintes fundamentos: (i)
preliminarmente
, sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando não possuir o título de propriedade registral do bem cuja outorga de escritura é pretendida; (ii)
no mérito
, aduz que a transmissão da titularidade fora inviabilizada por fatos alheios a sua vontade. Defende que o prazo fixado para adotar as providências necessárias para outorga da escritura pública é exíguo, bem como que a multa aplicada por descumprimento é desproporcional. Por fim, requer, ainda, a redução do montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Rememorando sucintamente os fatos, a apelada Gizele Baptista Chagas ajuizou ação de cominação de obrigação de fazer buscando compelir o requerido, ora Apelante, a proceder às providências necessárias para a outorga da escritura definitiva, conforme previsão que consta do
contrato particular de promessa de compra e venda
(fls. 06/07) entabulado entre as partes, tendo por objeto o imóvel descrito às fls. 12/13, consistente em apartamento nº 202 e vaga de garagem nº 18, integrantes do Edifício Jian Gotardo, localizado na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 304, Centro, na cidade de Guarapari/ES.

Narra a autora que, de sua parte, o contrato fora integralmente quitado. Sustenta, contudo, o inadimplemento contratual da empresa ré, consignando que o imóvel objeto desta ação fora adjudicado por ordem judicial em favor da requerida, em razão de escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários, a qual, por sua vez não diligenciou na alteração da titularidade dominial junto ao Cartório de Imóveis, malferindo a observância do princípio da continuidade registral, inviabilizando, ato contínuo, a outorga da escritura pública de compra e venda e o registro dominial em favor da autora, conforme obrigação contratual assumida pela promitente vendedora Profarma.

Por sua vez, a empresa ré afirma inexistir nos autos provas do pagamento integral do preço do negócio, bem como, defende a impossibilidade de outorgar escritura porquanto não integrante da cadeia de transmissão dominial do imóvel.

Do compulsar dos autos, verifico que a controvérsia restringe-se à obrigação da Apelante em apresentar a carta de adjudicação do imóvel litigioso para registro no Cartório de Registro de Imóveis competente para o fim de viabilizar a outorga da escritura do aludido bem adquirido pela Apelada.

No presente caso, a sentença proferida na origem pela r. Juíza Angela Cristina Celestino de Oliveira, analisou com precisão o caso, motivo pelo qual adoto em parte os seus fundamentos como razões de decidir, com os devidos destaques,
in verbis
:

Pretende a autora, ao contrário do afirmado pela contestante Profarma, consoante as razões iniciais e a força persuasiva do acervo documental produzido em contraditório, obter tutela jurisdicional assentada nas disposições legais expressas no Art. 481 do Código Civil c/c Art. 497 do Código de Processo Civil, na medida em que se qualifica a requerente como titular de direito pessoal e não de direito real, diante da ausência de registro do contrato particular de fls.06/07 no álbum imobiliário, enquanto requisito objetivo imposto pelo Art. 1417 do CCB, inaplicável ao caso e neste contexto, pretende a requerente, na verdade, compelir a empresa ré, o espólio e Maria Cândida a promoverem o registro da escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários outorgada em favor da adquirente Profarma (fls.161/163), ato translativo este inclusive deferido e autorizado pelo douto Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória-ES, consoante os documentos de fls. 202/209 e não efetivado, como retratado às fls.210/212, pela desídia e inércia da contestante Profarma e dos corréus Maria Cândida e Espólio de Silvestre Vicente Gonçalves, a quem incumbia, por lógica e por interesse próprio, diligenciar na apresentação da carta de adjudicação expedida pelo juízo das sucessões no álbum imobiliário de forma promover a transmissão formal da propriedade para a outorgada compradora Profarma e a viabilizar, ato contínuo, a outorga da escritura pública de compra e venda e o registro dominial em favor da autora em cumprimento da obrigação assumida pela promitente-vendedora Profarma na cláusula oitava do contrato particular de fls.06/07, por ela firmado com a requerente desde 2009.

A contestante, segundo se extrai da leitura da peça de resistência de fls. 50/54 e demais manifestações por ela apresentada às fls.92, 97, 130 e 259/261, não nega a formalização do contrato particular de compra e venda do imóvel com a autora, restringindo suas antíteses à (I) negativa de recebimento integral do preço e (II) na impossibilidade legal de outorgar escritura e de promover o registro translativo de título por não figurar no álbum imobiliário como proprietária do imóvel objeto do mencionado negócio.

(I) A negativa de quitação integral do preço, por sua vez, foi assentada pela contestante nas alegações de que 'não recebeu qualquer valor decorrente da transação, já que todos os valores e bens foram direcionados ao Sr. Luciano Bossi' (sic-fl.51), na condição de 'suposto procurador' (sic-fl.51), sem comprovação nos autos, como afirmado pela corré, de que referida pessoa era detentora de 'poderes para representar a Profarma' (sic-fl.51), antíteses defensivas estas superadas pela força persuasiva da procuração pública e do substabelecimento também público, ambos acostados às fls.69/71 e 72, onde a contestante, contraditoriamente, confere amplos poderes ao procurador Sebastião Daniel Sales e ao substabelecido Luciano Bossi Elian, não só para alienação do específico imóvel comprado pela autora (apartamento nº 202 do Edifício Jean Gotardo), como também para ajustar preço, condições de pagamento, receber, dar quitação, transmitir posse e domínio junto ao Registro de Imóveis, provas estas que convencem e autorizam a este juízo concluir, ante a conjugação exegética do Art. 655, § 4º do Art. 667 e Art. 675, todos do Código Civil, pela higidez do substabelecimento outorgado à pessoa de Luciano Bossi Elian e pela responsabilidade da mandante Profarma pela satisfação da obrigação contraída pelo mandatário junto a autora, no caso, consubstanciada na regularização da titularidade dominial junto ao RGI para seu nome e posterior alteração desta em favor da requerente, cumprindo-se com fidelidade a obrigação assumida na cláusula oitiva do contrato de fls. 06/07 e atendendo, a reboque, o princípio da continuidade registral, enquanto regra balizadora da sequência cronológica dos atos envolvendo partes e o imóvel objeto da matrícula, preservando a segurança jurídica dos negócios imobiliários.

E não é só! Apura-se da simples leitura do contrato particular de compra e venda de fls.06/07, que o mesmo foi firmado entre a empresa contestante e a autora pelo preço certo e ajustado de R$ 240.000,00 e que a requerente, na condição de promitente compradora, deu como parte do pagamento do preço do negócio, consoante retratado na cláusula segunda, item 'A', o apartamento nº 603 do Edifício Columbia, no valor de R$ 140.00,00, imóvel este posteriormente alienado para terceiros, através do mesmo procurador Luciano Bossi Elian, segundo comprova o documento de fls.81/84, cuja validade e higidez do substabelecimento de fls.72, alhures reconhecida, corrobora, por acréscimo, a tese autoral de pagamento integral do preço diante dos documentos bancários exibidos às fls.85/88, 104/106 e 109/111 que comprovam, respectivamente, o pagamento pontual do valor de R$ 80.000,00 (R$ 75.000,00 + 5.000,00) previsto no item 'B' da cláusula segunda, bem como dos R$ 20.000,00 com vencimento previsto para 21/12/2009 (item 'C' da cláusula segunda) e que em razão da antecipação da data da quitação pela autora para o dia 01/12/2009, foi reduzido a título de compensação pelo adiantamento para R$ 19.000,00.

Registre-se, por oportuno, que os documentos de fls. 81/84, 85/88, 104/106 e 109/111, produzidos pela demandante para comprovar a quitação integral do preço do negócio foram todos submetidos à contestante mediante as formais intimações de fls.91 e 114, limitando-se esta, a teor dos petitórios de fls. 92 e 130, a reiterar de forma lacônica a antítese de ausência de prova de pagamento sem demonstrar, mínima e pontualmente, as razões impugnativas do aludido acervo documental.

Ademais, incumbe a requerida, na condição de mandante, buscar o reembolso dos valores pagos pela requerente de quem os recebeu e não lhe repassou, considerando que o negócio, repita-se, foi realizado por mandatário e substabelecido por ela formalmente constituídos, não sendo crível negar a quitação do preço motivada, pelo que deixa transparecer, no aparente desvio do numerário.

Assim, concluo que a autora pagou integral e pontualmente o preço do negócio que celebrou com a empresa Profarma e esta, por sua vez, descumpriu imotivadamente a obrigação que assumiu na cláusula oitiva, embora notificada repetidamente para fazê-lo, como comprovam os documentos de fls. 06/11.

(II) Quanto a alegação da Profarma fundada na impossibilidade legal de outorgar escritura e de promover o registro translativo do título em favor da autora pelo fato de não figurar no álbum imobiliário como proprietária do imóvel, reforço que os documentos de fls.160/212 falam por si, a uma porque comprovam de forma contundente que a ré, consoante a escritura pública de fls.161/163, figura como outorgada cessionária da meação e dos direitos hereditários sobre o bem que vendeu a autora; a duas, porque nesta condição e qualidade se habilitou, conforme comprovado às fls.164/166, nos autos de inventário/arrolamento que tramitou na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória-ES, postulando lá pela adjudicação do imóvel; a três, pela inquestionável desídia da contestante que mesmo diante do deferimento judicial do pleito de adjudicação, como comprovado às fls.203/211, quedou-se silente e apática, levando o douto Juiz das Sucessões a ordenar o arquivamento do feito em razão da inércia, a teor do r. despacho reproduzido por cópia às fls.212, elementos probatórios estes que fragilizam por completo suas teses obstativas.

Neste particular, também não se pode desprezar que em razão da escrituração pública do negócio de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários firmada pela contestante com os titulares da propriedade do imóvel, a teor dos documentos de fls.12 e 161/163, imprescindível é o registro da correspondente carta de adjudicação às margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro desta Comarca, não só em obediência ao princípio da continuidade registral, como também para impedir a sonegação fiscal, já que consta às fls.162 da escritura pública que o imposto de transmissão seria pago pela Profarma no ato do registro da Carta de Adjudicação, fato este que sinaliza, ainda que em cognição sumária, o aparente propósito da contestante de se livrar do pagamento do tributo translativo da propriedade
.

Pois bem. Conforme reconhecido em sentença, a autora, ora apelada, trouxe aos autos prova sólida a constituir seu direito, destacando-se o contrato particular celebrado entre as partes do qual resulta ao “outorgado comprador” a obrigação de quitação do preço do imóvel, e, ao “outorgante vendedor”, a obrigação de transferir a posse do imóvel, bem como a de outorgar a sua escritura definitiva, uma vez recebido o preço na sua integralidade, conforme se infere das cláusulas contratuais a seguir transcritas:

Cláusula segunda:
Que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eles OUTORGANTES VENDEDORES obrigam-se e comprometem-se a vender a OUTORGADA COMPRADORA e esta a adquirir o imóvel objeto deste instrumento no estado em que se encontra, pelo preço certo e ajustado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), integralmente pagos, sendo:

A)

R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), representados pelo apartamento caracterizado pelo nº 603 integrante do Edifício Columbia, que será entregue livre e desembaraçado de todas as taxas e ônus.

B)

R$80.000,00 (oitenta mil reais), pagos nesta data através de transferência bancária em favor do Sr. Luciano Bossi Elian.

C)

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos até o dia 21 de dezembro de 2009, através de transferência bancária em favor do Sr. Luciano Bossi Elian.

Cláusula terceira
: Os OUTORGANTES VENDEDORES dão a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação do pagamento integral do preço da presente venda, efetuado na forma da cláusula anterior, dando-se por pagos e satisfeitos para nada mais reclamarem ou receberem em tempo algum, por si e seus herdeitos e sucessores.

Cláusula quarta
: Integralizado o preço, nos termos da cláusula segunda, os VENDEDORES imitem nesta data a COMPRADORA na posse, jus e domínio do imóvel objeto desta, podendo nele fazerem acrescer as benfeitorias que entenderem convenientes.

Cláusula oitava
: – Os OUTORGANTES VENDEDORES, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, obrigam-se e comprometem-se a outorgarem e assinarem em favor da OUTORGADA COMPRADORA a competente escritura definitiva do imóvel compromissado, tão logo isso seja possível, sob pena, de no caso de recusa, usar a OUTORGADA COMPRADORA do direito que lhes faculta a Lei.

Com efeito, as cláusulas supra transcritas além de estabelecerem o preço de venda do bem, estipulam como encargo ao promitente vendedor a outorga de escritura definitiva do imóvel, obrigação, por sua vez, não cumprida sob o fundamento de que o imóvel está registrado em nome de terceiro. Contudo, vislumbro que as alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se afiguram plausíveis, além de apresentarem-se destoadas dos documentos aportados aos autos. Isso porque, em primeiro lugar, o fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade da requerida de outorgar a escritura do imóvel, pois a ré assumiu esse compromisso perante a autora, mediante promessa de compra e venda, enquanto titular dos direitos e ações do respectivo bem, figurando como outorgada cessionária da meação e dos direitos hereditários sobre o imóvel que vendeu à autora.

Nesse aspecto, sobreleva consignar, com o intuito de corroborar a
ratio decidendi
, a fundamentação precisa tecida pela magistrada primeva, a saber, com destaques:

Quanto a alegação da Profarma fundada na impossibilidade legal de outorgar escritura e de promover o registro translativo do título em favor da autora pelo fato de não figurar no álbum imobiliário como proprietária do imóvel, reforço que os documentos de fls.160/212 falam por si, a uma porque comprovam de forma contundente que a ré, consoante a escritura pública de fls.161/163, figura como outorgada cessionária da meação e dos direitos hereditários sobre o bem que vendeu a autora; a duas, porque nesta condição e qualidade se habilitou, conforme comprovado às fls.164/166, nos autos de inventário/arrolamento que tramitou na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória-ES, postulando lá pela adjudicação do imóvel; a três,
pela inquestionável desídia da contestante que mesmo diante do deferimento judicial do pleito de adjudicação, como comprovado às fls.203/211, quedou-se silente e apática, levando o douto Juiz das Sucessões a ordenar o arquivamento do feito em razão da inércia, a teor do r. despacho reproduzido por cópia às fls.212, elementos probatórios estes que fragilizam por completo suas teses obstativas
.

Neste particular, também não se pode desprezar que em razão da escrituração pública do negócio de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários firmada pela contestante com os titulares da propriedade do imóvel, a teor dos documentos de fls.12 e 161/163,
imprescindível é o registro da correspondente carta de adjudicação às margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro desta Comarca, não só em obediência ao princípio da continuidade registral, como também para impedir a sonegação fiscal, já que consta às fls.162 da escritura pública que o imposto de transmissão seria pago pela Profarma no ato do registro da Carta de Adjudicação
, fato este que sinaliza, ainda que em cognição sumária, o aparente propósito da contestante de se livrar do pagamento do tributo translativo da propriedade.

Na sequência, vislumbro que restou demonstrado o pagamento integral do preço avençado no contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 06/07, nos termos da cláusula segunda, bem como da cláusula quarta que refere a imissão na posse condicionada à quitação do preço, além da farta documentação que corrobora o adimplemento do promissário comprador, segundo comprovam os documentos de fls. 81/84, 104/106 e 109/111.

Sendo assim, inexistem impedimentos à pretensão autoral no sentido de compelir o vendedor a outorgar a escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel descrito no contrato aportado aos autos (fls. 06/07), após o inequívoco pagamento integral do preço avençado, de modo que, vislumbro irrelevantes as alegações da empresa ré quanto à impossibilidade de cumprimento de seu encargo, porquanto ao vender à apelada o imóvel antes de transferi-lo para o seu nome, assumiu o risco quanto a eventual dificuldade relativa a outorga da escritura, do qual, agora, pretende se esquivar, inobstante a farta documentação dos autos demonstrar que os empecilhos apontados decorrem da própria inércia da Apelante.

Portanto, irretocável, igualmente, a multa diária aplicada na sentença recorrida, cujo valor fixado pela magistrada
a quo
mostra-se suficiente para os fins da coercibilidade a que se destina – registro da carta de adjudicação referente à escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários, alterando a titularidade dominial em favor da empresa PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - bem como não se mostra excessivo em relação à obrigação imposta e ao prazo proporcional e razoável para seu cumprimento.

Nesse contexto, irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido em custas e honorários advocatícios, fixados em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Apelante. Na sequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em função do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária em relação ao Apelante de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.